Tribunal: TJSP
Processo: 2016346-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. Imóvel adquirido quando a agravante era solteira. Suposto casamento pelo regime de comunhão parcial de bens. Imóvel que não se comunica. Indevida intimação do cônjuge. Não caracterizado preço vil. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.